Tribunal: TJMT
Processo: 1002538-69.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002538-69.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDREIA BATISTA DOS SANTOS FERRARI - CPF: 593.834.021-72 (APELADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANDREIA BATISTA DOS SANTOS FERRARI - CPF: 593.834.021-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – PROVA PERICIAL REALIZADA – LAUDO EM DESCONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS – NULIDADE DE SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.

Proferida a sentença de mérito confirmada no acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão quanto à obrigação imposta, referente à liquidação da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material.

Uma vez constatada a dissonância do cálculo com os parâmetros fixados pelo art. 22 da Lei n. 8880/1994, há que se declarar nula a sentença, a fim de que seja realizada nova perícia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Andreia Batista dos Santos Ferrari
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.
1002538-69.2016.8.11.0041
, proposto em face do Estado de Mato Grosso, extinguiu o processo, ante a inexistência de valores a executar.

A parte Apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, porque se baseou na tese de prejudicialidade, sustentada pelo Perito, de que por ter ingressado no serviço público, após a conversão da moeda para URV, não há falar em defasagem salarial da servidora.

Aduz a sentença merece ser cassada, porque afronta a coisa julgada material, pois a sentença transitada em julgado, em tempo algum, limita ou impõe condição quanto ao tempo do ingresso da Autora no serviço público.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar, ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Andreia Batista dos Santos Ferrari
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.
1002538-69.2016.8.11.0041
, proposto em face do Estado de Mato Grosso, extinguiu o processo, ante a inexistência de valores a executar.

A matéria em pauta é cumprimento e execução de sentença, promovida pela parte Apelante, em face do Estado de Mato Grosso, visando ao recebimento dos créditos advindos do trânsito em julgado do
acórdão
,
prolatada nos autos do Recurso de Apelação e Reexame Necessário, ao qual foi negado provimento e retificada, em parte, a sentença para adequar os consectários legais.

Com o retorno dos autos à origem, a parte Apelante requereu a liquidação e cumprimento da sentença.

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, impugnando a liquidação de sentença requerida pela parte Apelante.

Foi nomeado perito, que acostou o laudo pericial aos autos.

Retornando os autos ao Magistrado
a quo
, este prolatou sentença, extinguindo a Ação de Cumprimento e Liquidação da Sentença, sobre o fundamento de que não existem valores a executar, porque, conforme laudo pericial, o servidor ingressou no serviço público, após a data da conversão da moeda para URV.

Com efeito, o fato de a servidora ter ingressado no serviço público após a conversão da moeda não tem o condão de afastar o direito à percepção das diferenças pleiteadas, mormente porque a defasagem salarial não se deu em virtude da pessoa, mas, sim, do cargo por ela ocupado.

A propósito, pacífico o entendimento do STJ, nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A DATA DA EDIÇÃO DA LEI N. 8.880/94. DIREITO RECONHECIDO. 1. "A diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes efeitos." ( AgRg no REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016). 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1969558 SP 2021/0337961-9, Data de Julgamento: 25/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. APLICAÇÃO DA LEI 8.880/1994. REAJUSTE DE 11,98%. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI 8.880/1994. POSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os servidores públicos, sejam federais, estaduais, distritais ou municipais, têm direito à diferença decorrente da conversão de seus vencimentos em URV, a ser calculada com base na Lei 8.880/1994, devendo, para tanto, ser considerada a data do efetivo pagamento. 2. É, também, firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes efeitos. 3. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1808998 SP 2019/0077972-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DE 11,98%. INGRESSO POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI 8.880/94. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO, EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES EM EXERCÍCIO NA DATA DO ADVENTO DA REFERIDA LEI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE, NA VIA ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. De acordo com a jurisprudência do STJ, "a diferença relativa à conversão de Cruzeiros Reais em URV é devida também aos servidores empossados após o advento da Lei no 8.880/94" (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe de 22/10/2010). II. A apreciação da questão relativa à ausência de prova de eventual prejuízo sofrido, pelo recorrido, pela suposta percepção de valores menores do que os servidores que já se encontravam em exercício em 1994, demandaria incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado, na via especial, consoante o enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. III. "A data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor nos casos em que se discute revisão geral de vencimentos, e não concessão de vantagem pessoal. Precedentes. No julgamento dos Recursos Especiais 970.217/RS e 1.047.686/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou-se a orientação no sentido de que, nas ações em que servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul discutem a conversão de vencimentos em URV, a conclusão do Tribunal de origem sobre a (in) existência de redução vencimental, em decorrência da adoção da sistemática prevista na legislação estadual, não pode ser revista em recurso especial, por demandar reexame de provas, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 7/STJ. Para negar-se o direito dos ora agravados ao percentual de 11,98%- decorrente da conversão da moeda em URV, por força da Lei 8.880/94 -, pelo fato de terem sido admitidos após fevereiro de 1994, exige-se o afastamento da conclusão do acórdão no sentido de que ficou cabalmente demonstrada a redução nos seus vencimentos, por meio de prova pericial contábil (...)" (STJ, AgRg no Ag 1412800/RS, Rel. Min. CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/11/2011). IV. Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1141550 DF 2009/0098072-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 19/02/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2013)

Aliás, não destoa o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INGRESSO POSTERIOR À REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - IRRELEVÂNCIA - REPETIÇÃO DE TESES SUPERADAS NA FASE DE CONHECIMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DESCABIMENTO - RE 561836/RN - ENTENDIMENTO DESTA CORTE EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO STF. 1. Se o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da parte recorrente, inocorre violação ao art. 1.022 do CPC no Acórdão embargado, merecendo rejeição os embargos de declaração que não logram demonstrar os vícios ali enumerados. 2. O ingresso posterior à lei de reestruturação da carreira não afeta o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos, na esteira do entendimento firmado por este Sodalício no sentido de que, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira; outra, bem diferente, é que esta reestruturação supra, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de utilização incorreta do método de conversão de Cruzeiros Reais para URV. 3. Ao concluir como acertada a ressalva de que eventual reestruturação deverá ser considerada no momento da liquidação, esta Corte decide em harmonia com a jurisprudência do STJ e do STF, inclusive por este decidido no RE 561836/RN. 4. Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido. (TJ-MT - EMBDECCV: 10236725520168110041, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 06/06/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA- SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CARGO CRIADO APÓS O ADVENTO DA LEI N. 8.880/94 - AUXILIAR DE HIGIENE BUCAL - AUSÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. A data do ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao recebimento da diferença salarial decorrente da errônea conversão da moeda Cruzeiro Real em URV, contudo, se o cargo foi criado após o advento da Lei n. 8.880/94, não há que falar em defasagem salarial. 2. Recurso desprovido. (TJ-MT - APL: 00027357920148110051 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/09/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 23/04/2018)

Ressalta-se que o STJ sedimentou o entendimento de que somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória, decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, é que deverá ser apurado, na liquidação da sentença, o montante devido, a fim de evitar eventual pagamento em duplicidade. (REsp 1496018/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 06/06/2016).

Dessa forma, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, mister se faz a realização de perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o an debeatur
.

Nesse sentido, verifica-se que a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994.

Denota-se que, contudo, ao elaborar o cálculo,
o perito não observou os critérios legais para a apuração dos valores
, estando, portanto, em dissonância com os parâmetros relativos ao cálculo, disposto no artigo 22, da Lei n. 8.880/1994, que estabelece:

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1o - O abono especial a que se refere a Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3o - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4o - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento. [...]. [destaques desta transcrição].

Nessa quadra, conclui-se que não foi observada a regra do artigo 22, da Lei n. 8.880/1994, razão pela qual impõe-se declarar a nulidade da sentença, para que seja realizado novo cálculo, a fim de apurar, corretamente, eventuais defasagens suportadas pela parte Apelante.

Insta consignar que caberá ao perito: a) apurar o percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, acaso existente; b) examinar se o pagamento da verba sob a rubrica “Dif. Conv. MP-482 URV”,

nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994 do servidor, supriu a alegada defasagem na remuneração deste; c) analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso, que reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração do servidor.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO à Apelação, para declarar a nulidade da sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para que seja realizada nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023